Tribunal: TJDFT
Processo: 0751445-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 2a Turma Cível que, ao julgar apelações cíveis, reconheceu a ilegitimidade passiva de entidades associativas por ausência de nexo de imputação jurídico-institucional com o ato de injúria racial praticado por terceiro, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a elas, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e mantendo a condenação do ofensor individual. O embargante alega omissões quanto à aplicação da Teoria da Asserção, à análise da responsabilidade por omissão (arts. 186 e 927 do CC), à eventual solidariedade (art. 942 do CC) e à necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado quanto aos fundamentos de legitimidade passiva e responsabilidade civil das entidades associativas; e (ii) avaliar a necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos indicados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a tese central do processo — ausência de nexo de imputação jurídico-institucional entre os atos praticados e as entidades demandadas —, fundamento que sustenta a ilegitimidade passiva e torna desnecessário o exame de teses meritórias subsidiárias.

4. A Teoria da Asserção foi implicitamente considerada ao se afirmar que as alegações iniciais não constituem vínculo mínimo que autorize a instauração válida da relação jurídica processual contra as entidades, inviabilizando o prosseguimento do feito em relação a elas.

5. A alegação de responsabilidade por omissão, fundada nos arts. 186 e 927 do CC, foi afastada ao se reconhecer a inexistência de dever jurídico específico de agir atribuível às entidades, razão pela qual o acórdão não incorre em omissão ao não analisar tais dispositivos.

6. A ausência de coautoria ou participação das entidades no ato lesivo torna inaplicável a solidariedade prevista no art. 942 do CC, afastando também eventual omissão quanto ao ponto.

7. Não há contradição interna, obscuridade ou erro material na decisão embargada, que apresenta fundamentação coerente, linear e compatível com a conclusão adotada.

8. O dever de fundamentação (art. 489, § 1o, IV, do CPC) não impõe ao julgador a análise exaustiva de todos os argumentos das partes, bastando a exposição de fundamentos suficientes ao desate da controvérsia, o que foi observado no acórdão recorrido.

9. A ausência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC afasta a possibilidade de prequestionamento explícito, sem prejuízo da incidência da regra do art. 1.025 do CPC, que reconhece o prequestionamento implícito para fins de instância superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de vínculo representativo, funcional ou jurídico entre o ofensor e as entidades demandadas afasta sua legitimidade passiva, impedindo o exame de responsabilidade civil.

2. Não há omissão na decisão que, ao reconhecer a ilegitimidade passiva, delimita a irrelevância das teses meritórias fundadas nos arts. 186, 927 e 942 do CC.

3. A teoria da asserção não se aplica quando as alegações iniciais não alcançam o mínimo necessário à constituição válida da relação jurídica processual.

4. A ausência de vícios formais na decisão impede a concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios e afasta a necessidade de prequestionamento explícito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.024, § 2o, 1.025, 1.026, 17, 85, §§ 2o, 6o e 11, 485, VI, e 489, § 1o, IV; CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 186, 927 e 942.